Tribunal: STF
Processo: RE 228048
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-26
Data de publicação: 1998-05-26

Ementa:
EMENTA - I - Agravo de instrumento: traslado: necessidade
de autenticação das peças que o compõem.
Se aplicáveis ao agravo de instrumento as regras
disciplinadoras da produção da prova em juízo, não há como afastar a
incidência, na espécie, do art. 383 C. Pr. Civil, segundo o qual
"qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, cinematográfica,
fonográfica ou de outra espécie faz prova dos fatos ou das coisas
representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a
conformidade", já que a agravada admitiu tacitamente essa
conformidade.
De qualquer modo, a MP 1490-15/96 (em vigor na data da
interposição do recurso) dispensou as pessoas jurídicas de direito
público de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer
documentos que apresentem em juízo.
II - FINSOCIAL: empresa dedicada exclusivamente à venda de
serviços.
Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da
constitucionalidade, não apenas do art. 28 da L. 7738/89 - que
instituiu a contribuição social sobre a receita bruta das empresas
prestadoras de serviços -, como das normas posteriores que elevaram
até 2% a alíquota da contribuição devida por essas empresas.
Precedente: RE 187.436 (Pleno, 25.6.97).